Tribunal: TJPA
Processo: 0001002-33.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001002-33.2014.8.14.0039

APELANTE: MAYK DIMITRI SILVA PIMENTEL

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001002-33.2014.814.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: MAYK DIMITRI SILVA PIMENTEL DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. ACOLHIMENTO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva do apelante
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão com pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
para o
quantum

de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprido em regime aberto,
e pagamento de 100 (cem) dias-multa
,
com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001002-33.2014.814.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: MAYK DIMITRI SILVA PIMENTEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MAYK DIMITRI SILVA PIMENTEL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4666156 P. 2-5) em resumo, que em 21/02/2014, policiais militares estavam realizando ronda ostensiva nas ruas do Bairro Cidade Nova, quando avistaram o Apelante em atitude suspeita (tentou evadir-se ao visualizar a guarnição). Ao abordá-lo e revista-lo encontraram consigo 14 (quatorze) petecas de “oxi” em forma de cordão, embaladas em plástico azul, pesando um total de 2,9g (duas gramas e novecentas miligramas).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4666167 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4666168 p. 2-7) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como diminuição do apenamento com a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4666168 p. 12-15, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
para que se proceda com o redimensionamento da pena-base (ID nº 4666170 p. 2-9).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão lhes assiste.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida, em que demonstra que a Magistrada Singular considerou como desfavorável os vetores: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime:

“1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu praticou o delito em via pública, ciente do que estava fazendo.

(...)

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que este agia, durante o dia, em via pública, em local em que usualmente os usuários se encontram, facilitando a compra de droga, por terceiros. 7. No que tange às consequências do crime, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois nefastas para a sociedade e para a saúde pública, contribuindo, ainda mais, para a ruína do futuro de jovens e das famílias.

(...)”

Assim, a Magistrada ao valorar desfavoráveis os referidos vetores,

fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e mais 300 (trezentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base, a qual fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 300 (quinhentos) dias-multa.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior, considerando a ausência de fundamentação na aplicação da fração de 1/6.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL.

Levando-se em conta a presença dos requisitos do art. 44 do CPB,
substituo
a pena privativa por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, permanecendo válidos os dispositivos não reformados da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva do apelante
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão com pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
para o
quantum

de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprido em regime aberto,
e pagamento de 100 (cem) dias-multa
,
com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, mantendo os demais termos da sentença
, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022